Tribunal: STF
Processo: HC 113360
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos – artigos 33 e 44 do Código Penal.



    TRÁFICO DE DROGAS – PENA – SUBSTITUIÇÃO DA RESTRITIVA DA LIBERDADE POR LIMITADORA DE DIREITOS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A cláusula vedadora da substituição da pena restritiva de liberdade por limitadora de direitos, presente imputação do crime de tráfico de drogas – artigo 44 da Lei nº 11.343/06 –, é inconstitucional. Precedente: Habeas Corpus nº 97.256/RS, Pleno, relator ministro Carlos Ayres Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro de 2010.